Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-03.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001387-03.2018.8.11.0040
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A., em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Juara-MT que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Wolney Serpa e Tatiele Turra Tarone, julgou procedente o pedido formulado na inicial e declarou a nulidade do procedimento extrajudicial que culminou na arrematação do bem imóvel, objeto da lide, bem como condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.
Inconformado o Banco Apelante interpôs Recurso de Apelação e requereu, preliminarmente, seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para que a decisão seja suspensa até o julgamento do mérito do recurso.
Sustenta que os Apelados confessaram a inadimplência do financiamento do imóvel, o que demonstra a plausibilidade do direito invocado.
Afirma que caso a decisão não seja suspensa até o julgamento do mérito do Apelo, poderá ter prejuízos, uma vez que terá que efetuar o pagamento da multa imposta nos Embargos de Declaração opostos em face da sentença.
É o relatório do necessário. Decido.
De acordo com o artigo 299, parágrafo único do CPC, no que tange aos recursos, é possível requerer tutela provisória ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.
Portanto, não há dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal, de modo que a lei processual disciplina a antecipação de tutela para diversas espécies recursais.
Nesse contexto, quanto ao Recurso de Apelação, o artigo 1.012, § 4.o, do CPC, aponta como requisitos para a tutela provisória recursal destinada à suspensão da eficácia da sentença a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Na hipótese, o Apelante almeja antecipação de tutela recursal, a fim de que os efeitos da sentença sejam suspensos até o julgamento do mérito do Recurso.
Contudo, em que pesem às alegações do Recorrente, nota-se que apesar da plausibilidade do direito invocado no que se refere ao inadimplemento do financiamento por parte dos Recorridos, não há risco ou perigo de dano, eis que a decisão não terá cumprimento imediato, conforme prescreve o artigo 1.012 do CPC.
Outrossim, apesar do Apelante ter sido condenado nos Embargos de Declaração opostos no Juízo de origem, ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2.o, do CPC, a execução da penalidade só será exigida após o trânsito em julgado da sentença, motivo que afasta qualquer prejuízo ao Recorrente.
Assim, levando em consideração que a decisão apelada não terá efeito imediato, indefiro o pedido.
Intimem-se as partes desta decisão.
Após, voltem conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de abril de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora